Tribunal: TJES
Processo: 0003620-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003620-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ANDRADE PINTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003620-80.2022.8.08.0024

APELANTES: BRUNO ANDRADE PINTO, JUNIO MARCOS ARAUJO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - ES38958, FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESOS EM REGIME SEMIABERTO. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por BRUNO ANDRADE PINTO e JUNIO MARCOS ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. As penas foram fixadas em 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa para BRUNO ANDRADE PINTO, e 6 anos de reclusão e 500 dias-multa para JUNIO MARCOS ARAÚJO, ambos em regime inicial semiaberto.

As defesas alegam, preliminarmente, a nulidade da prova obtida por busca pessoal supostamente ilegal. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória e ausência de liame subjetivo entre os réus. JUNIO MARCOS ARAÚJO, subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada pelos agentes penitenciários foi ilegal e enseja nulidade da prova; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu JUNIO MARCOS ARAÚJO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada pelos agentes penitenciários é legítima, pois os réus, presos em regime semiaberto, estavam sujeitos à fiscalização quanto ao cumprimento das condições do trabalho externo. A fundada suspeita decorreu de informações prévias sobre tráfico de drogas e da tentativa de fuga dos apelantes ao avistarem os agentes.

O crime de tráfico de drogas não exige a apreensão da substância ilícita com ambos os agentes para a configuração do delito, bastando a comprovação do liame subjetivo entre eles, o que foi evidenciado pelas circunstâncias da abordagem, pelo comportamento conjunto na fuga e pela apreensão da droga na mochila de JUNIO MARCOS ARAÚJO, enquanto BRUNO ANDRADE PINTO portava celular e quantia em dinheiro, elementos indicativos da mercancia.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes penitenciários, aos quais se confere especial credibilidade na ausência de indícios de interesse particular na causa.

A alegação de que a droga se destinava a consumo próprio é incompatível com a quantidade apreendida (14 pinos de cocaína) e com a impossibilidade de consumo imediato antes do retorno à unidade prisional.

A dosimetria da pena aplicada ao réu JUNIO MARCOS ARAÚJO observa os critérios legais, sendo correta a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase e a incidência da agravante da reincidência. A compensação entre atenuante de confissão espontânea e agravante de reincidência não se aplica, pois a confissão foi parcial e não abrangeu o tráfico de drogas, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada por agentes penitenciários é legítima quando há fundada suspeita e se destina à fiscalização do cumprimento das condições do regime semiaberto.

A configuração do crime de tráfico de drogas independe da apreensão do entorpecente com todos os agentes envolvidos, bastando a comprovação do liame subjetivo entre eles.

A destinação da droga ao consumo próprio deve ser demonstrada de forma convincente, levando-se em conta a quantidade apreendida e as circunstâncias da abordagem.

A confissão parcial e limitada à posse para uso próprio não autoriza a compensação com a agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.466/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024; STJ, HC n. 865.665/AM, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 13/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 557.527/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 24/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003620-80.2022.8.08.0024

APELANTES: BRUNO ANDRADE PINTO, JUNIO MARCOS ARAUJO

Advogados do(a) APELANTE: CAROLAYNE SOARES DOS SANTOS - ES38958, FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DA
(
IN
)
VALIDADE DAS PROVAS

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, as defesas pretendem,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
d
as provas
, sob o argumento de ilegalidade da busca pessoal realizada e da apreensão das drogas, sem fundada suspeita, e realizada por autoridade fora de suas atribuições.

Primeiramente,
destaco que a jurisprudência mais recente estabelece que

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita
no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”
(AgRg no HC n. 843.466/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Na mesma linha, há julgado recente do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas” (HC n. 865.665/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 13/2/2025.)

No presente caso, observa-se que os agentes penitenciários tinham informações prévias de que os apenados estavam “repassando” drogas em ponto de ônibus após o trabalho externo, motivo pelo qual, na data dos fatos, se deslocaram para o local de trabalho dos apenados e, quando se aproximavam, os presos, ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga.

Além disso, observo que, em se tratando de presos em regime semiaberto, com autorização de trabalho externo, estavam submetidos à fiscalização pelos agentes penitenciários.

Assim, em cumprimento de suas funções, possuem autorização legal para abordar e revistar os apenados, a fim de verificar o descumprimento da autorização de saída.

Destarte, além de evidenciada a fundada suspeita, a busca pessoal encontra respaldo legal.

Cumpre consignar que as razões da defesa do réu Junio são incompatíveis com os fatos narrados nos autos.

Ora, a Defensoria Pública sustenta
“
como visto nos depoimentos dos guardas municipais, eles estavam atuando fora dos limites de suas atribuições constitucionais, vez que faziam patrulhamento com específica finalidade de flagrantear um crime de tráfico”
. Todavia, não se trata de hipótese de abordagem por Guarda Municipal.

Na hipótese, consoante destacado, os agentes penitenciários realizaram a abordagem dos réus, no estrito cumprimento de suas funções legais de fiscalização do cumprimento do trabalho externo pelos apenados. Portanto, não há como reconhecer a nulidade alegada pela defesa.

Portanto,
não prospera
m
a
s
pretens
ões
de anulação das provas,
razão pela qual, rejeito as preliminares
.

Antes de prosseguir com a análise do mérito, destaco que deixo de apreciar a preliminar suscitada pelo apelante Bruno de que a sentença carece de fundamentação, considerando que tal ponto confunde-se com o mérito.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

BRUNO ANDRADE PINTO E JUNIO MARCOS ARAUJO

em face da r. Sentença (
ID 10680667
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal
de
Vi
tória
/
ES
,
por meio da qua
l

fora
m
condenad
o
s

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à
s
pena
s
de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para BRUNO ANDRADE PINTO, e de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para JUNIO MARCOS ARAUJO, ambos em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais de BRUNO ANDRADE PINTO (ID 10681049), aduz-se, preliminarmente, a ilegalidade da prova por violação ao art. 244, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou por sua absolvição ante a insuficiência probatória e por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alegando falta de fundamentação idônea quanto ao liame subjetivo entre os réus.

O recorrente JUNIO MARCOS ARAUJO (ID 10681053), por sua vez, alegou, preliminarmente, a nulidade da abordagem dos agentes da SEJUS, por considerá-la infundada e realizada fora das atribuições legais. No mérito, pleiteou a desclassificação do delito para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, alegando ser usuário de drogas. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a compensação da confissão espontânea com a reincidência, bem como a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões (ID 10681055), o Ministério Público sustentou a regularidade da busca pessoal, argumentando que a abordagem ocorreu em virtude da tentativa de fuga dos apelantes ao avistarem os agentes. Defendeu a suficiência probatória para a condenação, salientando a coerência dos depoimentos dos agentes e a apreensão dos entorpecentes. Alegou, ainda, que a condenação não merece reforma, uma vez que restou comprovada a materialidade e autoria do delito.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(ID 12243826)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 29 de abril de 2022, por volta das 17h40, no interior da empresa BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS, conveniada da SEJUS, localizada na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, bairro Bento Ferreira, município de Vitória/ES, os denunciados JUNIO MARCOS ARAÚJO e BRUNO ANDRADE PINTO,
presos em cumprimento de regime semiaberto, foram flagrados trazendo consigo
14 (quatorze) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie
e um celular
.

A abordagem ocorreu quando
os
agentes da SEJUS, ao se aproximarem da empresa para fiscalização, visualizaram os acusados saindo do estabelecimento,
os quais,
ao perceberem a presença dos agentes, tentaram empreender fuga, sendo contidos e submetidos à busca pessoal.
No momento da abordagem, os agentes encontraram os entorpecentes dentro de uma mochila pertencente a JUNIO MARCOS ARAÚJO, juntamente com papel de seda, utilizado para acondicionamento da droga. Já com BRUNO ANDRADE PINTO foi apreendido um aparelho celular e a quantia mencionada em espécie.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Em suma
, a
s
defesa
s sustentam
que não
há
provas suficientes para a condenação,
em especial,
pela ausência de liame entre os réus e de comprovação de seus
envolvimento
s
com tráfico de
substâncias ilícitas,
sendo

que apenas possuíam pequena quantidade de drogas para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
fl. 14
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
fl. 42
), que atestaram a apreensão
de 14 pinos de cocaína, com massa total de 26,4 gramas.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto aos dois réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações
harmônicas e coerentes
prestadas pelos
agentes penitenciários
responsáveis pela
abordagem dos réus
.

O
Agente Penitenciário Alexandre Correia
relatou que
estavam realizando
fiscalização de rotina
nos detentos do regime semiaberto, incluindo os réus, na empresa
Bravamar Serviços Marítimos
,
sendo que, no momento em que estavam perto do portão da empresa, avistaram os acusados saindo juntos do local, os quais tentaram empreender fuga ao visualizarem os agentes. Ao abordá-los, verificaram que Junio Marcos carregava uma mochila contendo
14 pinos de cocaína
e que
Bruno Andrade tentou
descartar um celular
ao ver os agentes.
Ademais, destacou que o
local da apreensão
(próximo a um ponto de ônibus)
já era alvo de monitoramento por suspeitas de tráfico,
o que motivou a abordagem naquela data.

O depoente Eberson Cláudio Lima, apresentou o mesmo relato e destacou que também destacou que “tinham ciência de que a substância apreendida provavelmente iria ser repassada para terceiro em um ponto de ônibus próximo”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida,
a versão do
s
réu
s

não é plausível e

encontra-se
sem
respaldo em outra
s
provas, o
que
perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos
.

Observo que Junio, na esfera policial, confessou a posse dos 14 pinos, relatando tê-los comprado no terminal de Campo Grande e que não iria vendê-las. Em juízo, confirmou que comprou-as para consumir durante o trajeto.

Quanto ao réu Bruno, no inquérito, negou a posse do celular, do dinheiro e das drogas. Diversamente, em interrogatório judicial, confessou a posse do celular, o que justificaria ter corrido de volta para a empresa, ao visualizar os agentes, pretendendo evitar que tal circunstância agravasse a execução de sua pena, por configurar falta grave. Ademais, apontou que não tinha conhecimento de que Junio portava drogas.

A respeito do vínculo entre os réus, diversamente do que alegou o apelante Bruno, a sentença adequadamente fundamentou o reconhecimento de tal circunstância, inclusive, baseando-se na jurisprudência da Corte Cidadã, consoante trechos a seguir destacados:

“
(...)
Em que pese o acusado Bruno ter alegado que não sabia da existência das substâncias entorpecentes que foram apreendidas somente com o acusado Junio, a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados. Basta que esteja demonstrado o liame subjetivo entre os agentes. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico.

(...)

3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente “não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito”, conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). 4. Porque mantida a condenação das rés no tocante a ambos os crimes, deve ser mantida inalterada também a imposição do regime inicial fechado, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", do CP (sanção superior a 8 anos de reclusão). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ressalte-se ainda que, a prática do delito imputado aos réus faz parte de um tipo que se compõe de 18 (dezoito) núcleos verbais, assim, este tipo penal elucida condutas alternativas. Logo, trata-se de crime de ações múltiplas, bastando, para sua configuração, que a conduta do agente se amolde a uma das ações expressas pelos verbos empregados no tipo. Neste diapasão, entende-se como praticante de tráfico não somente aquele que vende ou fornece a substância entorpecente, também se inclui neste rol àqueles que têm em depósito, que trazem consigo, que transportam, que guardam, entre muitos outros núcleos apresentados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Logo, os acusados Junio Marcos e Bruno Andrade praticaram ao menos um dos verbos descritos no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)”.

Como bem consignado na Sentença, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles.

A conduta dos réus ao fugirem juntos indica
ação coordenada
, e não uma mera coincidência.

Além disso, o
descart
e do celular

por Bruno
, demonstra
um possível
temor de que evidências de comunicação sobre tráfico fossem descobertas
.
Ademais, o réu não apresentou justificativa plausível para a posse do celular e da quantia em dinheiro.

Portanto, demonstrado o conluio entre os réus, sendo que Junio fora responsável por carregar a droga, enquanto Bruno ficou com o celular, utilizado para o tráfico, e a quantia em dinheiro, fruto da traficância. Isso porque, tratando-se de réus segredados, não era justificável ou razoável que fossem abordados com tais objetos.

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apela
do
s

era
m,
ambos,

proprietário
s

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para
o
consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
os réus, após o dia de trabalho, estavam se dirigindo ao ponto de ônibus para retornar à unidade prisional, de modo que, não é razoável a tese d
o apelante Bruno de
que os 14 (quatorze) pinos de cocaína seriam para seu próprio consumo.

Ora, não seria possível que
ele
consumisse
sozinho
tal quantidade antes de adentrar na unidade, considerando que iria passar por revista pessoal no estabelecimento prisional.

Destac
o, ainda,
que o
dinheiro (
R$ 60,00 em espécie
)
e o celular
apreendido com Bruno Andrade Pinto
reforça
m
a tese de mercancia
, pois ele
não portava droga consigo
, mas estava diretamente associado ao acusado que a transportava,
considerando o
comportamento dos réus ao tentarem evadir-se
juntos.

Portanto, as evidências
revela
m
que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “
t
razer consigo
”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do
s
apelado
s
.

Diante do exposto, os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Prossigo com a reanálise da dosimetria da pena imposta ao apelante Junio Marcos Araújo.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado negativou apenas os maus antecedentes, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O apelante não questiona a negativação de tal vetor, mas o
quantum
imposto para a pena-base,
alegando que
“
não se mostra razoável a fixação da pena base em 06 anos de reclusão, já que APENAS UMA das circunstâncias judiciais do apelante foi valorada negativamente”.

A respeito da questão, observo que
“a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, e a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor”
(AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Diante do exposto,

considerando
qualquer das frações possíveis, a fixação d
a pena-base
em
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa,
e não em 6 (seis) anos de reclusão como alegado pela defesa, mostra-se razoável e inclusive benéfica ao réu.

Na 2ª fase, a respeito da pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão, encontra óbice do enunciado sumular n. 630/STJ:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Assim, mantenho apenas a agravante da reincidência, aplicada com base em condenação diversa da utilizada para os maus antecedentes. Ademais, a fração utilizada para agravar a pena foi inferior a 1/6 (um sexto), usualmente adotada pela jurisprudência pátria.

Na 3ª fase, adequadamente afastada pois o apelante
era reincidente,
e,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
”
(AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Portanto, sem razão para reforma
da pena
.

Observo que o apelante Bruno Andrade Pinto não impugnou a pena imposta, de qualquer modo, verifico que fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva, adequadamente, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção de custas, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução apreciar tais questões.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)